Tribunal: TJBA
Processo: 0005520-87.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005520-87.2010.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS AURÉLIO N QUEIROZ

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
E
XECUÇÃO
FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS
(ART. 485, II
I
, § 1º do CPC). PRECEDENTES DO STJ E TJBA.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PRO
VIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.